Tribunal: TJMT
Processo: 0019831-32.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPUTAÇÃO BASEADA APENAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, TESTEMUNHOS INDIRETOS DE FONTES NÃO IDENTIFICADAS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – RECORRENTES DESPRONUNCIADOS – RECURSOS PROVIDOS.
É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em denúncias anônimas e em testemunhos indiretos de fontes não identificadas, os chamados testemunhos de “ouvir dizer”, ainda mais quando o crime foi praticado numa boate movimentada e sob os olhares de centenas de pessoas. Sendo assim, diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada aos recorrentes, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
Recursos providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019831-32.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK ALEXANDRE - CPF: 735.157.441-34 (RECORRENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.252.681-65 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), PABLO VINICIUS OLIVEIRA BARROS (RECORRENTE), PABLO VINICIUS OLIVEIRA BARROS - CPF: 717.898.021-48 (RECORRENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MAGNO VINICIUS DE ASSIS BATISTA - CPF: 047.079.921-88 (VÍTIMA), AMARILDO DANIEL BORGES - CPF: 317.770.401-59 (ASSISTENTE), ALEXANDRA DE ASSIS - CPF: 688.250.801-15 (ASSISTENTE), LUAN RONDON ROCHA - CPF: 035.325.301-47 (ASSISTENTE), GERSON ALEXANDRE - CPF: 852.716.241-53 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ MINUZZO - CPF: 001.847.781-07 (ASSISTENTE), NOELIA GOMES BARROS DEL GUINGARO - CPF: 441.863.391-04 (ASSISTENTE), MAGDA MARIA COSTA SOUZA (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO BATISTA MEDEIROS (ASSISTENTE), NEILIANY LETICIA DA SILVA PADILHA - CPF: 045.619.161-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
IMPUTAÇÃO BASEADA APENAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS,
TESTEMUNHOS INDIRETOS
DE FONTES NÃO IDENTIFICADAS
E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECORRENTES
DESPRON
UNCIADOS
–

RECURSO
S
PROVIDO
S
.

É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em denúncias anônimas e
em testemunhos indiretos de fontes não identificadas
, os chamados testemunhos de “ouvir dizer
”, ainda mais quando o crime foi praticado numa boate movimentada e sob os olhares de centenas de pessoas
.

Sendo a
ssim, d
iante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao
s
recorrente
s
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é
a
despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Recurso
s
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Patrick Alexandre
,
Carlos Eduardo Oliveira Silva
e
Pablo Vinicius de Oliveira Barros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0019831-32.2017.8.11.0042
, pronunci
ando-o
s
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o
, I e I
V
, do Código Penal
),
determinando
que
os três
sejam submetidos

a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O
s
recorrente
s
,
em suas razões recursais apresentadas separadamente (
IDs
157045346,
157045348 e 157045349)
,
postularam

a reforma da sobredita
sentença
, a fim de que sejam
des
pronunciados, sob o fundamento de que não existem
indícios suficientes acerca d
a autoria delitiva
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
157045368
, pleiteia o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
157045370
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
162983187
, manifesta-se pelo
desprovimento
dos
presentes

recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID

157043293
, p. 01-06
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos referidos autos que no dia 29 de setembro de 2016, por volta das 4 horas da manhã, na boate denominada Fábrica 5, situada à Rua 2 (Rua das Laranjeiras), Bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, PATRICK ALEXANDRE, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA e PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Magno Vinicius de Assis Batista.

Apurou-se que o local onde ocorreu o crime — Bairro Santa Isabel —é conhecido por existirem várias gangues, onde é comum ocorrerem execuções sumárias de membros de facções diferentes.

No dia dos fatos, continuando a guerra existente entre duas facções, os denunciados Patrick, Carlos Eduardo e Pablo Vinicius (integrantes da gangue "Da Baixada") dirigiram-se até a Boate Fábrica 5, momento em que encontraram a vítima Magno (integrante da gangue rival "
Bad
Boy").

Ato contínuo, as partes deram início a uma discussão, em razão da rivalidade das gangues, ocasião em que os denunciados, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que estava sozinha e não esperava a abordagem, surpreenderam-na com três disparos de arma de fogo que
acertaram-lhe
a cabeça (exame de necrópsia às fls. 76/89
).
[...]

C
omo se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do
s
fato
s
, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

No
entanto, no
caso destes autos,
não se identifica indícios que

incriminem
o
s
recorrente
s
, sobretudo porque
, conquanto o evento delitivo tenha sido perpetrado numa boate movimentada, na presença de mais de duzentas pessoas,

toda a imputação
foi
fundament
ada

em denúncias anônimas
,
testemunhos indiretos
de fontes não identificadas
e declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo
,
conforme se infere
da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
, que foi reproduzida na sentença
de pronúncia
da seguinte forma:

[...] O acusado Patrick Alexandre foi ouvido na fase policial (
Id’s
65021962 – págs. 22/23 e 65021968), narrando que após seu trabalho foi à casa de Pablo Vinicius para comemorar o aniversário dele e por volta de 1 hora da madrugada, Pablo convidou o interrogando e, os demais que ali estavam (entre eles o acusado Eduardo) para irem até a casa noturna Fabrica 05; Que foram no veículo Fiat/Pálio que pertence ao seu tio Gerson Alexandre...Pablo e Eduardo entraram no carro, que PABLO gritava para que o INTERROGANDO saísse logo dali, pois os policiais iriam chega logo e, iriam pega-los; Que, EDUARDO também começou a gritar para que o INTERROGANDO saísse logo dali, dizendo: SAI LOGO, SAI LOGO, VAI..VAI; Que, PABLO e EDUARDO pareciam estar mais desesperados para saírem daquele local; Que, então o INTERROGANDO perguntou se eles haviam matado o rapaz dentro da boate, no que eles nada respondiam, e PABLO e EDUARDO, mandava apenas que saísse dali; que concluiu que Pablo e Eduardo fossem os responsáveis pelo homicídio.

Relatou ainda que naquele momento também ouviu comentários que o rapaz que havia sido assassinado, se chamava MAGNO e, que morava ''NA PARTE DE CIMA" daquele bairro e, também pertencia a GANGUE denominada GANGUE DA PARTE DE CIMA e, que em tempos atrás, já havia efetuado disparos contra PABLO e, também que MAGNO já havia tentado matar EDUARDO; Que, esclarece o INTERROGANDO, que é de conhecimento geral e, também dos moradores do bairro Santa Isabel, a existência de GANGUES, antes denominadas por GANGUE BADY BOYS e GANGUE RACIONAIS, constituídas por indivíduos que mantém rixa entre si, simplesmente por pertencerem a tais gangues; ao final de seu depoimento disse que quem matou Magno foram os acusados Pablo e Eduardo.

O senhor
Gerson Alexandre foi ouvido perante a autoridade policial confirmando que seu sobrinho Patrick Alexandre havia ido até a
Fabrica
05, com seu veículo e, na companhia do acusado EDUARDO, um amigo dele e que durante a festa, o acuado EDUARDO teria atirado contra um rapaz que morreu no local, conforme segue parte de seu depoimento no id. 65021962 – págs. 07/13:

“(...) O fato é que, naquela manhã, em razão de não encontrar o veículo, na garagem de sua mãe, o declarante de imediato, ligou para seu sobrinho PATRICK ALEXANDRE e, o questionou sobre o carro, tendo o mesmo dito, que na noite anterior, ele havia ido até a FABRICA 05, com o veículo do declarante e, na companhia de DUARDO, um amigo dele e, que durante a festa, o DUARDO teria atirado contra um rapaz e, que este teria morrido; Que, segundo PATRICK quando DUARDO atirou no rapaz, ele teria saído correndo para fora da boate e, conseguido entrar no
veiculo
, tendo inclusive colocado a chave na ignição, mas que foi seguido por DUARDO que entrou no
veiculo
, ocasião em que PATRICK, com medo de ser encontrado junto com DUARDO saiu do veículo, abandonando ele lá no local e, feito isso, pegou um táxi para foragir do local... sabe dizer que já ouviu
comentários que "O PESSOAL DE BAIXO não gosta do PESSOAL DE CIMA" e, vice-versa...; Que, perguntado ao declarante o que sabe PABLO e, eventual participação dele no evento que ora se apura, respondeu: Que, sabe apenas que PABLO é amigo de PATRICK e, costuma andar na companhia deste; Que, somente neste momento, ao ser questionado sobre eventual participação de PABLO, no crime que ora se apura, o declarante informa que quando falou com PATRICK, na manhã do dia seguinte aos fatos, ele disse que tinha ido para a casa noturna FÁBRICA 05, na companhia da namorada dele e, quando lá chegou, encontrou-se com as pessoas de DUARDO, PABLO e, "outros gurizadas", mas que quem teria efetuado os disparos teria sido DUARDO (...).”

Nas duas ocasiões, Gerson Alexandre também informou que não tinha conhecimento se PATRICK ALEXANDRE integrava a gangue “Da Baixada”, mas que no dia seguinte ao crime, a casa de sua mãe – onde PATRICK ALEXANDRE morava – foi atingida por vários disparos de arma de fogo e a casa de PABLO VINICIUS também, razão pela qual acreditava que isso teria se dado por pessoas querendo vingar a morte de MAGNO. Acrescentou ainda, que após o episódio da boate Fábrica 5, seu sobrinho não voltou mais para a casa de sua mãe e quando se falaram ele se limitou a dizer que foragiu do local utilizando um táxi, mas não informou onde estava.

Por sua vez, a senhora
Noélia
Gomes Barros
Delguingaro
, avó do acusado Pablo foi ouvida na Delegacia de Polícia às págs. 10/11 – id. 65030578, relatando que é avó de Pablo Vinicius de Oliveira Barros e compareceu para prestar esclarecimentos declarando que Pablo está desaparecido há cerca de 05 meses, pois foi ameaçado de morte pelo Comando Vermelho por conta de um homicídio ocorrido numa boate chamada Fabrica 5; Que a vítima do homicídio se chamava
Magnun
não sabendo informar seu sobrenome ou se tinha apelido mas era morador do bairro Santa Isabel; Que a declarante disse que o Comando Vermelho sabe que Pablo não tem autoria neste
homícidio
mas pelo fato de Pablo estar Junto das pessoas que cometeram o homicídio está sendo jurado de morte; Que o comentário que existe é que o autor do crime da Fábrica 5 seria Eduardo do bairro Santa Isabel; Que Eduardo reside na parte baixa do Santa Isabel próxima ao Rio Cuiabá; Que após desaparecer de Cuiabá Pablo só entrou em contato via telefone por duas vezes com a família e depois disso nunca mais manteve contato com a família em Cuiabá, pois teme por sua vida; Que a declarante disse que um dia após o
homícidio
na boate Fabrica 5 teve sua casa alvejada por vários tiros, aproximadamente 33 tiros. (Grifei)

Em sede judicial confirmou que após o homicídio na boate Fábrica 5, sua casa foi alvejada com vários tiros porque achavam que PABLO estava envolvido com a morte de Magno, bem como que ele ficou foragido por meses porque em razão disso o Comando Vermelho teria decretado sua morte.

O acusado PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS, também relatou que PATRICK, EDUARDO e outras pessoas estavam em sua casa comemorando seu aniversário quando decidiram ir juntos para a festa na boate Fábrica 5; que estavam
curtindo a
festa quando ouviram os disparos e então saíram correndo e somente viram o corpo da vítima
na calçada. Sustenta, no entanto, que apenas tomou conhecimento que se tratava de Magno no dia seguinte, negando a existência de qualquer desavença entre eles. Questionado sobre CARLOS EDUARDO negar que estava em sua casa e depois na boate, PABLO afirmou mais de uma vez que ele esteve sim em ambos os locais.

O acusado CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, por sua vez, negou que estava no aniversário de PABLO, bem como negou ter ido na boate Fábrica 5, argumentando que conhece PATRICK e PABLO apenas de vista e que estava em casa no dia dos fatos. Disse ainda sequer ter conhecimento sobre eventuais gangues e brigas no bairro. Como bem observado pela acusação, sua versão, porém, restou isolada nos autos, sobretudo pelo depoimento dos demais acusados que afirmaram com veemência que ele estava presente na aludida boate.

A testemunha
Andre
Luiz
Minuzzo
foi
ouvido
perante a autoridade policial e relatou que MAGNO residia na parte de cima do bairro enquanto PABLO e PATRICK residem na PARTE DE BAIXO; que não sabe declinar se MAGNO possuía alguma rixa com PABLO, PATRICK e EDUARDO, mas sabe que a PARTE DE CIMA tem rixa com a PARTE DE BAIXO (págs. 12/13 – id. 65021972).

Alexandra de Assis, mãe da vítima, confirmou que Magno saiu de casa de madrugada para ir à festa na Fábrica 5 e embora em juízo tenha dito não ter conhecimento de que seu filho integrava gangue, bem como que não acreditava que o crime teria se dado por tal motivo, em sede policial afirmou que Magno era apontado como pertencente da gangue “
Bad
Boy” e PABLO e PATRICK como pertencentes da gangue “Da Baixada”, sendo estes últimos muito amigos (depoimento na fase policial no id. 65030543).

Ainda na fase policial, Alexandra de Assis relatou que seu filho Magno teve envolvimento em outro homicídio quando adolescente, mencionando que no mesmo dia daquele crime houve uma tentativa de homicídio contra PABLO e que Magno foi apontado como um dos autores de ambos os crimes.

Em juízo, Alexandra de Assis informou que após a morte de seu filho Magno, os comentários no bairro era que PABLO queria a morte dele como presente, que EDUARDO quem teria atirado e PATRICK quem os levou até a boate no carro de seu tio Gerson. Sobre o crime ter ocorrido por um possível acerto de contas, disse que tomou conhecimento apenas durante a investigação, conforme segue parte de seu depoimento no id. 84640830.

“(...) Que sempre que a vítima Magno encontrava Pablo eles se estranhavam; que de fato no Bairro Santa Isabel existem as gangues ‘
bad
boys’ e ‘baixada’...que ouviu as pessoas falando que quem matou seu filho foi PABLO que queria a morte dele como presente, que EDUARDO quem teria atirado e PATRICK quem os levou até a boate no carro de seu tio Gerson...que na hora do velório foi falado que Pablo estava com Patrick (...)”.

A testemunha Luan Rondon Rocha ouvido na fase policial mencionou ter escutado comentários no sentido de PATRICK e PABLO estarem envolvidos na morte de Magno e, ainda, que eles já teriam o ameaçado de morte antes (id. 65021962), vejamos:

“(...) que o veículo FIAT PÁLIO, realmente pertencia a GEL, tio ou sobrinho de PATRICK... que tomou conhecimento que PABLO podia
ter envolvimento na morte de MAGNO e, conforme os comentários, juntamente com PATRICK, já teria ameaçado de morte MAGNO (...).”

Malgrado os acusados negarem suas participações no delito, os depoimentos transcritos acima narraram que os acusados estavam juntos comemorando o aniversário do acusado Pablo Vinicius e por volta da 01 hora da madrugada foram juntos para a
boate Fabrica
05 no veículo Fiat/Pálio que pertence ao senhor Gerson Alexandre que é tio do acusado Patrick Alexandre.

Desta forma, as provas produzidas convergem no sentido de haver indícios de autoria dos acusados, haja vista os depoimentos acima relatando a existência das gangues “
Bad
Boy” e “Baixada” no Bairro Santa Isabel e os depoimentos são que PABLO queria a morte de Magno como presente, que EDUARDO quem teria atirado e PATRICK quem os levou até a boate no carro de seu tio Gerson Alexandre.

Cumpre anotar ainda que por conta dessa rivalidade de gangues, é nítido que as pessoas do bairro tenham medo de falar sobre o acontecimento e quem seriam os autores do crime por receio de sofrer retaliações, já que nessas localidades vigora a “lei do silêncio”, mas mencionaram o envolvimento dos 03 acusados, logo o conjunto probatório está em harmonia para
pronuncia-los
por haver indícios de autoria delitiva e prova da materialidade delitiva. [...]

Como se vê, e
m juízo, as testemunhas Magda Maria Costa Souza e Carlos Alberto Batista de Medeiros, investigadores de polícia, relataram que atenderam a ocorrência,
t
endo no dia dos fatos
ido
até a boate Fábrica 5
quando
encontraram o corpo da vítima já na calçada, com perfurações de arma de fogo
. Alegaram, ainda,
que a perícia identific
ara
que a vítima
fo
ra
morta dentro da boate
e arrastada
até a calçada,
pelos seguranças
do estabelecimento
. Disseram, também,
que receberam a informação de que havia um veículo Palio abandonado próximo a boate com a chave no contato, tendo alguns populares comentado que as pessoas que estavam no
automóvel
saíram correndo após o ocorrido.
Declararam, ademais, que
identificaram que o
automóvel pertencia a

Gerson Alexandre, tendo
este
informado que não
est
ivera

na boate
Fábrica 5 no dia dos fatos e que
fo
ra
seu sobrinho Patrick Alexandre quem
utiliz
ara
o veículo.

Os investigadores Magda
Maria
e Carlos
Alberto
esclareceram
, ainda,
que logo depois dos fatos receberam denúncia
s
anônima
s
via
Ciosp
apontando o nome dos
recorrentes
como autores do crime, bem como que teria relação com briga de gangues do bairro Santa Isabel, pois os
insurgentes
pertenciam à gangue “Da Baixada” e a vítima pertencia à gangue rival “
Bad
Boy
”.
Os referidos agentes disseram,
além disso
, que d
urante as investigações
,
fo
ra
confirmado que a vítima residia
em
região
oposta
à
que
residiam
os acusados
:
estes
,
na parte de baixo do bairro (gangue “Da Baixada”)
;
e
,
a vítima
,
na parte de cima (gangue
“
Bad
Boy”
).
As testemunhas

asseriram
, ademais,
que por conta dessa rivalidade de gangues, as pessoas do bairro tinham medo de falar sobre o
s

acontecimento
s
,
e, principalmente,
quem seriam os autores do crime por receio de sofrer retaliações, mas mencionaram que
,
conforme
as
informações coletadas
com esses informantes
,
Carlos Eduardo teria sido o autor dos disparos
e que o crime decorre
ra
de
um suposto acerto de contas
.

Além das denúncias anônimas relatadas pelos investigadores de polícia, a
testemunha Luan Rondon Rocha
,
ouvido
somente
na fase policial
,
mencionou ter escutado comentários
dando conta que
Patrick
Alexandre
e Pablo
Vinicius

estavam
envolvidos na morte de Magno Vinicius
d
e Assis Batista e

que
os dois
, anteriormente,

tinham
ameaçado
a vítima
de morte
.

Por sua vez, a
testemunha Gerson Alexandre, quando foi
inquirido
perante a autoridade policial, relatou que seu sobrinho Patrick Alexandre
havia
ido
até a
boate
Fábrica
05 com seu veículo na companhia de Carlos Eduardo e que,
segundo o que ouvi
ra
do seu familiar,
durante a festa Carlos Eduardo teria atirado contra um rapaz que morre
ra
no local, conforme depreende desta parte do depoimento
daquele
:

[...] O fato é que, naquela manhã, em razão de não encontrar o veículo, na garagem de sua mãe, o declarante de imediato, ligou para seu sobrinho PATRICK ALEXANDRE e, o questionou sobre o carro, tendo o mesmo dito, que na noite anterior, ele havia ido até a FABRICA 05, com o veículo do declarante e, na companhia de DUARDO, um amigo dele e, que durante a festa, o DUARDO teria atirado contra um rapaz e, que este teria morrido; Que, segundo PATRICK quando DUARDO atirou no rapaz, ele teria saído correndo para fora da boate e, conseguido entrar no
veiculo
, tendo inclusive colocado a chave na ignição, mas que foi seguido por DUARDO que entrou no
veiculo
, ocasião em que PATRICK, com medo de ser encontrado junto com DUARDO saiu do veículo, abandonando ele lá no local e, feito isso, pegou um táxi para foragir do local... sabe dizer que já ouviu comentários que "O PESSOAL DE BAIXO não gosta do PESSOAL DE CIMA" e, vice-versa...; Que, perguntado ao declarante o que sabe PABLO e, eventual participação dele no evento que ora se apura, respondeu: Que, sabe apenas que PABLO é amigo de PATRICK e, costuma andar na companhia deste; Que, somente neste momento, ao ser questionado sobre eventual participação de PABLO, no crime que
ora se apura, o declarante informa que quando falou com PATRICK, na manhã do dia seguinte aos fatos, ele disse que tinha ido para a casa noturna FÁBRICA 05, na companhia da namorada dele e, quando lá chegou, encontrou-se com as pessoas de DUARDO, PABLO e, "outros gurizadas", mas que quem teria efetuado os disparos teria sido DUARDO [...]

Patrick Alexandre
afirmou
n
a fase extrajudicial que não tem envolvimento na morte da vítima e que não presenciou quem
teria
atirado

nela, mas deduziu
que os autores foram
Carlos Eduardo

e Pablo Vinicius
em razão do nervosismo que ambos demonstraram logo após o fato.

No entanto, tanto
Gerson Alexandre
quanto
Patrick Alexandre
não confirmaram essas declarações quando foram ouvidos em juízo,
porque o
p
rimeiro
alegou
não se lembrar dos fatos
e
o segundo
afirmo
u
desconhecer quem foram os autores do crime.

Por outro lado, os
recorrentes, embora
tenham

confirmado que estavam na boate no dia dos fatos, negaram
a autoria delitiva.

Diante desse
panorama
,
é forçoso reconhecer que
não
há
provas produzidas
judicialmente
apont
ando

os
recorrentes como autores do homicídio qualificado descrito na denúncia.

É cediço que a
Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir o
s
erro
s
judiciário
s
(art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento
perante a Corte Popular
somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal
, que encerra a primeira etapa do procedimento
escalonado do Tribunal do Júri
.

Como é cediço, a
fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
tem o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas
,
viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além
da
função voltada a preservar o
acusado

contra as
acusações
infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium
accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do
acusado
, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

Ademais, as meras informações de fonte
s
não identificada
s
(denúncias anônimas
e testemunhos indiretos
), intangíveis e refutáveis, não podem ser consideradas hábeis a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando
estão
isolados e
não confirmados
sob o contraditório judicial. Aqui, cabe rememorar os limites
para o exercício do contraditório

em relação às
“denúncias
anônimas
”
,

pois estas
impossibilitam o confronto com a fonte de prova originária.

Não se ignora que
,
n
o presente caso,
cujo fato

envolve
rivalidade de gangues
conhecidas por aterrorizarem
as pessoas do bairro
Santa Isabel, nesta
C
apital,

as testemunhas
t
e
nham medo de falar sobre o acontecimento e
, principalmente,
quem
seriam os autores do crime por receio de sofrer retaliações,
eis
que nessa
regi
ão
vigora a “lei do silêncio”,

motivo pelo qual
os órgãos da persecução penal não
conseguiram
ouvir formalmente testemunhas oculares do crime, não obstante o homicídio em debate tenha sido perpetrado na pista de dança de uma boate bastante movimentada, sob os olhos de centenas de pessoas.

T
ambém é certo que o ordenamento jurídico contempla soluções
para situações como a que é analisada nos presentes autos, como é
o caso dos

programa
s
de proteção à testemunha
e
d
o instituto da testemunha sigilosa
ou reservada
, que pode ser ouvida em juízo sem que a sua identidade e qualificação seja revelada para os acusados e suas defesas técnicas. No entanto, a Polícia
Judiciária
Civil e
o

Ministério Público
não lançaram mão de tais expedientes.

Por conseguinte,
embora seja evidente que o
caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da
s
testemunha
s
, assim como verossímil o perigo à
s
sua
s
vida
s
ao fornecer informações referentes ao
crime
, isso não justifica que
sejam completamente sacrificados
os princípios constitucionais do devido processo legal,

d
o contraditório
,

d
a ampla defesa
e da
presunção de inocência
,
tão caros ao processo penal

e ao Estado Democrático de Direito
e que representam um
marco

no processo
civilizatório
.

Por conta disso,
os recorrentes devem ser despronunciados, uma vez que é incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
,
em
denúncias anônimas e em
testemunhos indiretos de fontes não identificadas, os chamados
testemunhos de “ouvir dizer”
.

Aliás, s
obre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas,
ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(A
gravo em
R
ecurso
E
xtraordinário
n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julga
do
em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

E, a
cerca do testemunho indireto,
o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
, segundo o qual
“
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos
para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(
S
uperior Tribunal
de Justiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n.
1
.
838
.
513/RS).

Por seu turno,
n
o tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em
em

02
.
02
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
07
.
02
.
2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO
ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(
N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
08
.
2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019
].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
05
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte,
é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o
s
recorrente
s
possa
m
ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória.

Por conta disso
, a despeito de decisão de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado
anteriormente
,
resta claro que

o
s
insurgente
s

não deve
m
ser levado
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à possível participação
deles
no
crime de
homicídio
contra a
vítima
Magno Vinicius de Assis Batista
, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser reformada.

P
osto isso, em
dis
sonância

d
o parecer
da cúpula
ministerial,
dou provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s

por
Patrick Alexandre
,
Carlos Eduardo Oliveira Silva
e
Pablo Vinicius de Oliveira Barros
,
para
despronunciá-lo
s
das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, considerando que foi negado
à

Pablo Vinicius
direito de recorrer em liberdade e que a ação penal correlata foi enviada para esta segunda instância, o que impede a sua movimentação no sistema
PJe
1o Grau pelo juízo de origem, determino que a Secretaria da Terceira Câmara Criminal expeça, independentemente da publicação deste acórdão,
alvará de soltura
em favor de
Pablo Vinicius de Oliveira Barroso
, para que seja colocado, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023